Tribunal: STF
Processo: HC 178557
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Capivari/SP, no processo nº 0002798-88.2016.8.26.0125, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 16 de dezembro de 2016, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 11 papelotes de maconha (16,56 gramas), 292 pinos de cocaína (180,44 gramas) e 1 pedra de cocaína (88,59 gramas). Afastou a substituição por cautelares diversas, tendo-as como inadequadas e insuficientes. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 22 de março de 2017, implementou a prisão domiciliar. No dia 4 de dezembro seguinte, condenou-a a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 600 dias-multa, em virtude do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.
    A Décima Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa para reconhecer a atenuante da menoridade e reduzir a sanção no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial mais gravoso. Determinou fosse restabelecida a preventiva, assentando não adequada a domiciliar. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.652. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta que a paciente é gestante e mãe de criança menor de 12 anos de idade. Afirma atendidos os requisitos versados no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Alega violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a conversão da prisão em domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Juntou certidão do nascimento de Nicolle Eduarda Morato de Souza, nascida em 11 de maio de 2014, ou seja, na data de hoje com 5 anos e 9 meses e 16 dias de idade, e exames médicos comprobatórios da gravidez. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a preclusão maior do título condenatório.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou gestante. Descabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no fechado. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator